Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701560-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que, anteriormente, declinou da competência para processar o feito, em razão do crime ter ocorrido em local de competência jurisdicional do Juízo de São Sebastião, e por entender que a Lei Complementar no. 958/2019, a qual modifica os limites territoriais da RA do Jardim Botânico, somente terá validade para o Poder Judiciário, para fins de modificação de competência jurisdicional, quando o E.TJDFT se manifestar no mesmo sentido. O Juízo Suscitante sustenta, em síntese, que a Instrução Normativa no 1 da Secretaria de Estado do Governo do Distrito Federal prevê que Condomínio do Jardins Mangueiral faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), região essa que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, segundo a Resolução no 4/2008 do egrégio TJDFT. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações. Após, dê-se vista ao Ministério Público (Arts. 22, I, e 23 do RITRJE). Designo o juiz suscitante para resolver eventuais questões urgentes. Ouça-se o juiz suscitado. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 13 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora